Tribunal: TJDFT
Processo: 0746777-55.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0746777-55.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HELDER FELIX DA SILVA DESPACHO Dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL. Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito